Tribunal: TJSP
Processo: 1503637-26.2023.8.26.0535
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão do acórdão. Ausência. Intuito de prequestionamento dos artigos legais e constitucionais citados pelo embargante. Desnecessidade de menção expressa dos artigos suscitados, pelo acórdão, para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.